Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719901-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais, relativo ao processamento da ação no 0711996-13.2022.8.07.0001, proposta por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Eduardo de Mello Rios. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado, o Magistrado declinou da competência, considerando que o contrato que instrui o processo não é dotado de certeza, pois assinado de forma eletrônica, por intermédio de entidade não credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), concluindo, assim, que o título que lastreia o processo não é dotado de força executiva. O Magistrado suscitante, por sua vez, entende que a assinatura por meio do certificado digital emitido pela ICP-Brasil não é requisito para reconhecimento de certeza do título executivo extrajudicial, uma vez que essa exigência vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, o qual admite outras formas de certificação digital de documentos produzidos eletronicamente. Desse modo, segundo alega, estando o contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, a parte tem o direito de executá-lo como título executivo extrajudicial. É o relatório. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. BRASÍLIA, 22 de junho de 2022 14:53:17. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator